Tribunal: TJBA
Processo: 8001945-68.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001945-68.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEMILENA BASTOS DE SANTANA SENA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE. NULIDADE DA CLÁUSULA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:
Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação envolvendo contrato de empréstimo consignado com seguro prestamista, reconheceu a irregularidade da contratação acessória e determinou a restituição de valores, além de fixar indenização por danos morais, sendo objeto de insurgência tanto pela autora quanto pela instituição financeira.

Questão em discussão:
Discute-se a validade da contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato de empréstimo, a ocorrência de venda casada, a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Razões de decidir:
Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão contratual. Verificada a ausência de demonstração de consentimento livre e informado quanto à contratação do seguro, caracterizando venda casada, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro prestamista, com manutenção do contrato principal. Cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, diante da violação à boa-fé objetiva. Configurado dano moral, com majoração do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias do caso concreto e aos critérios aplicáveis.

Dispositivo:
Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para limitar a nulidade à cláusula de seguro prestamista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001945-68.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados HEMILENA BASTOS DE SANTANA SENA e o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,